Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há insuficiência probatória para a absolvição e analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
4. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, desnecessário que o perito ateste serem as lesões compatíveis com a agressão relatada, tampouco que esclareça a origem das referidas lesões.
5. Não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6o, do Código Penal) quando comprovado o dolo do réu de lesionar a vítima.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 129, §13; CP, art. 77; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978289, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978585, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025.